Tribunal: TJDFT
Processo: 0749851-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0749851-54.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o DISTRITO FEDERAL acerca dos embargos declaratórios opostos por CARLOS AUGUSTO MENDES. Após, conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal